Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexistem os vícios anunciados. Verificando-se que a real sucumbência suportada pelas partes não foi devidamente considerada na condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, os embargos devem ser acolhidos para sanar o mencionado vício.